Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026453-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2.
No caso em questão
,
verifica-se que não houve intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo, nos termos do previsto no artigo 485, III, §1o, do CPC, impossível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.o 1026453-40.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Osório de Almeida Nascimento Costa
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

150452393):

“
Vistos etc.

Estado de Mato Grosso
, qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA, devidamente qualificados.

Por decisão de id no. 90479470 fora determinado para que a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, regularizasse a Certidão de Dívida Ativa objeto dos autos.

Regularmente intimada, a parte exequente deixou transcorrer “
in albis
” o prazo legal, conforme certificado no id no. 94829866.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor de ALMEIDA NASCIMENTO COSTA,

devidamente qualificados.

Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1o, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).

ANTE AO EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta,
indefiro a petição inicial
nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39 da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária, ante a inexistência do contraditório.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

(Assinado Digitalmente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve abandono da causa.

Sustenta que:
“(...)
não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, bem como também não houve nos autos intimação posterior dirigida ao exequente para sanar a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias
, alertando-o da possível extinção do feito com apoio na caracterização de abandono, conforme expressamente determina
o § 1o, do artigo 485, CPC/2015
”.

Assevera que
“ao contrário do que se baseia a r. Sentença, não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, de maneira que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução,
após a segunda intimação pessoal
com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
, nos termos do

dispositivo supramencionado; o que não foi observado no caso em tela”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr.
a
Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1026453-40.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Osório de Almeida Nascimento Costa, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil
(ID. 150452393).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 28.03.2022, com a presente ação, em face do ora apelado,
OSÓRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 2022540320, cujo valor alcançava a importância de R$ 500.504,08 (quinhentos mil e quinhentos e quatro reais e oito centavos).

Em seguida, a parte exequente foi intimada para emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o endereço completo do executado.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 150452393).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,
alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não houve abandono da causa.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário.

(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pela parte exequente.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.” [Destaquei].

In casu
, apesar do ente estadual ter sido intimado para informar o endereço da parte recorrida (ID. 150452391), nota-se que não foi observado o comando legal previsto no supratranscrito artigo, o qual dispõe que, necessariamente deverá haver o prévio abandono da causa, com posterior intimação com a advertência do §1o.

Logo, não atendida à determinação de manifestação, transcorrido mais de 30 (trinta) dias, deveria ser a parte ora apelante, novamente intimada, com observância dos requisitos do artigo 485, III e §1.o, do Código de Processo Civil, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que no presente caso não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

A propósito, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para extinção do processo por
abandono
da
causa
, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.
2. “A desídia ou o
abandono
da
causa
pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
3. Recurso conhecido e provido.(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para
REFORMAR
a sentença fustigada e determinar o regular processamento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023